Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível alterar a pena-base de acordo com critério de exasperação indicado pelo réu; (ii) estabelecer se a reincidência impede a concessão do tráfico privilegiado; (iii) verificar se a hipótese autoriza a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando e a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa dos antecedentes penais do réu, devidamente comprovados nos autos. O critério de exasperação utilizado pelo julgador, que considera o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito e as dez circunstâncias analisadas, é aceito pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de critério reputado mais favorável.
6. A reincidência impede, por si só, a concessão da causa de diminuição da pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado. A utilização da reincidência para caracterização de agravante, na segunda fase da dosimetria, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase, não configura bis in idem.
7. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada, diante da comprovação de que o tráfico ocorreu nas proximidades de instituições de ensino. Trata-se de causa objetiva, prescindindo da demonstração de que os estudantes eram o público-alvo.
8. Diante do quantum da pena, da reincidência e da valoração negativa de circunstância judicial, é incabível a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; CP, arts. 59, 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697364, 00000481820228070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04.05.2023, publ.15.05.2023.